Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-68.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Negativação decorrente de débito inexigível – Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados na r. sentença em R$ 5.000,00 – Apelação da parte autora para majoração do valor fixado – Cabimento – Quantum arbitrado insuficiente – Majoração para R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Negativação decorrente de débito inexigível – Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados na r. sentença em R$ 5.000,00 – Apelação da parte autora para majoração do valor fixado – Cabimento – Quantum arbitrado insuficiente – Majoração para R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso provido.